Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722540-92.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA IMPETRANTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ONILDO GOMES DA SILVA FILHO em favor de MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que não conheceu do pedido de liberdade provisória formulado nos autos n. 0721035-63.2024.8.07.0001, distribuídos por dependência ao processo principal n. 0719911-45.2024.8.07.0001, no qual a ora paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, no dia 21/05/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas). Em suas razões, o impetrante afirma que pediu, por duas vezes, a liberdade provisória da paciente, que é mantida encarcerada sem que estejam presentes os requisitos que autorizam a medida, além de ser mãe solteira de uma criança menor de 12 anos, a qual se encontra sob os cuidados de vizinhos. Afirma que a paciente está colaborando com o andamento do processo, que o suposto crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, que tem residência fixa e emprego, que é ré primária, com bons antecedentes, que a quantidade de drogas não deve ser o único fator determinante para o decreto prisional e que a presunção de inocência e o princípio da dignidade da pessoa humana estão sendo violados, na medida em que não estariam presentes os requisitos que autorizariam a medida extrema. Argumenta que a conduta atribuída à paciente é tipicamente de “mula” e que, a partir dos elementos dos autos, se vislumbra a possibilidade de aplicação, ao caso, do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, de modo que poderia ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Registra que o indeferimento do pedido de liberdade afronta os artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, que autorizam a prisão domiciliar para a mãe de criança ou pessoa com deficiência, e que o STJ já decidiu que tal negativa, nestes casos, exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da presença da mãe no cuidado com os filhos. Colaciona julgados. Alega que medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico e prisão domiciliar, já seriam suficientes para proteger a instrução criminal, a aplicação da lei penal e para resguardar a ordem pública e econômica. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, expedindo-se o alvará de soltura para que a paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. A medida liminar não tem previsão legal em sede de habeas corpus, contudo, conta com aprovação jurisprudencial quando demonstrados os requisitos autorizadores, de forma incontroversa, na própria impetração, a partir de elementos de prova. Não é o caso dos autos. Da leitura do processo principal n. 0719911-45.2024.8.07.0001, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante na rodovia BR 020 sentido Planaltina, altura do Condomínio RK, no interior de ônibus interestadual de passageiros que partiu de São Paulo, em posse de uma bagagem que continha 3.200 (três mil e duzentos) gramas de maconha, 2.000 (dois mil) gramas de cocaína e 528,86 (quinhentos e vinte e oito vírgula oitenta e seis) gramas de crack. A materialidade do crime, portanto, está plenamente comprovada, e os indícios de autoria se consolidam com a prisão em flagrante da paciente, sendo certo que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas demonstram o seu envolvimento na traficância, bem como a sua periculosidade e o risco concreto à ordem pública. Assim, nesta sede de cognição sumária, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, conforme documento de id 197450615 dos autos n. 0719911-45.2024.8.07.0001. Confira-se: (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (3200 gramas de maconha, 2000g de cocaína e 528,86 gramas de crack). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Chama a atenção o fato de a vítima se deslocar de outro Estado e deixar ao menos uma criança com outra pessoa, uma suposta vítima, de modo que não me parece, neste momento, que efetivamente cuida do menor. O outro filho se encontra com parentes no Ceará, o que evidencia que a custodiada conta com rede de apoio familiar e não é imprescindível aos cuidados dele. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 01/04/1997; PAI: VALDIR RAQUEL DA SILVA; MÃE: FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS); Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar da paciente, máxime ante as circunstâncias do fato, a indicar a gravidade em concreto dos crimes e a possibilidade de reiteração criminosa, o que autoriza a prisão preventiva. No mais, é importante ressaltar que a paciente afirma que tem residência fixa na cidade de São Paulo, de onde supostamente partiu com grande quantidade de drogas, o que pode indicar a ineficácia, nesta etapa processual, de eventual medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), porquanto se mostra, por ora, insuficiente e inadequada para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Quanto ao pedido alternativo de prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de uma criança de 11 (onze) anos de idade, não há, ao menos neste momento processual, elementos suficientes a indicar que a custodiada é a única e exclusiva responsável pelos cuidados e assistência ao filho, como afirma a Defesa, especialmente porque voluntariamente deixou a criança com terceira pessoa na cidade de São Paulo, e de lá partiu em longa viagem de ônibus com destino ao Ceará, vindo a ser presa em flagrante no Distrito Federal. Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça dispensou a necessidade de comprovação de dependência para mães presas preventivamente, contudo, as circunstâncias em que a paciente foi autuada, dentro de ônibus interestadual, em estado da federação distante daquele de sua residência, se mostra como razão suficiente para, ao menos por ora, se indeferir o benefício. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Colegiado, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas as informações. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator